Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-19.2014.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? RECURSO MINISTERIAL ? APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU PELO DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 ? PROCEDÊNCIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 07 (sete) ?petecas? encontradas em poder do apelado, com peso bruto de 2,2g (dois gramas e duzentos miligramas), era cocaína, bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrido, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes, pois, inclusive, foi preso no local onde denúncias davam conta de que um indivíduo estava comercializando drogas. Ademais, a própria forma de acondicionamento do entorpecente apreendido já evidenciava a sua destinação comercial. 2) Caracterizada a prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em manutenção da absolvição por insuficiência de provas e tampouco em desclassificação para posse de droga para consumo próprio, pois, nesta última hipótese, as circunstâncias do caso concreto demonstraram de forma indubitável que o apelado não era um mero usuário. 3) Pena base arbitrada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, justificada pela natureza e quantidade da droga apreendida, bem como por serem desfavoráveis ao apelado os antecedentes (portador de duas sentenças penais condenatórias pelo crime de tráfico de drogas transitadas em julgado) e as circunstâncias do crime (comercialização de entorpecentes em via pública, local de grande circulação de pessoas). Reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa e afastada a minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois o apelado é detentor de maus antecedentes, restando definitiva a sua pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Fixado o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP. ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR O APELADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0001281-19.2014.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: Paragominas (Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Edson Antonio Tomé dos Santos Filho
(Def. Pub.: Anamélia Silva Ferreira)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU PELO DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 - PROCEDÊNCIA. 1) M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 07 (sete) ¿petecas¿ encontradas em poder do apelado, com peso bruto de 2,2g (dois gramas e duzentos miligramas), era cocaína, bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrido, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes, pois, inclusive, foi preso no local onde denúncias davam conta de que um indivíduo estava comercializando drogas. Ademais, a própria forma de acondicionamento do entorpecente apreendido já evidenciava a sua destinação comercial. 2) Caracterizada a prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em manutenção da absolvição por insuficiência de provas e tampouco em desclassificação para posse de droga para consumo próprio, pois, nesta última hipótese, as circunstâncias do caso concreto demonstraram de forma indubitável que o apelado não era um mero usuário. 3) Pena base arbitrada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, justificada pela natureza e quantidade da droga apreendida, bem como por serem desfavoráveis ao apelado os antecedentes (portador de duas sentenças penais condenatórias pelo crime de tráfico de drogas transitadas em julgado) e as circunstâncias do crime (comercialização de entorpecentes em via pública, local de grande circulação de pessoas). Reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa e afastada a minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois o apelado é detentor de maus antecedentes, restando definitiva a sua pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Fixado o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA CONDENAR O APELADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, À
RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para condenar o apelado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo às
fls. 93
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas às
fls.

86/92
, que julgou totalmente improcedente a denúncia de
fls. 02/04
e absolveu EDSON ANTÔNIO TOMÉ DOS SANTOS FILHO da prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
1
.

Nas razões recursais às
fls. 103/111
, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, alegando que a droga apreendida foi encontrada em quantidade significativa e acondicionada em embalagens, pronta para comercialização, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões às
fls. 113/119
, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pela manutenção da sentença absolutória, em homenagem aos princípios do devido processo legal e do
in dubio pro reo
.

Às
fls. 128/131
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/04
que, no dia 07 de março de 2014, após receberem a informação de que o ora apelado estaria comercializando drogas em via pública, precisamente na Av. Agenor Alves, Bairro Promissão I, próximo à Fripargo, Município de Paragominas, policiais militares se dirigiram até o local e, chegando lá, revistaram o recorrido e encontraram com ele 07 (sete) ¿petecas¿ da substância entorpecente conhecida por ¿nóia¿, pesando aproximadamente 2,2g (dois gramas e duzentos miligramas).

Por fim, a exordial menciona que o apelado confessou que a droga apreendida era de sua propriedade, porém informou ser a mesma destinada ao seu consumo.

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória por insuficiência de provas a sustentar o édito condenatório (
fls.

86/92
), tendo sido interposto o presente recurso ministerial, que passo a analisar detidamente:

Requer o apelante a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, no que
lhe assiste razão
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do recorrido, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 27
, do auto de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 28
, do laudo toxicológico de constatação provisório às
fls. 29
e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo às
fls. 78
, o qual atestou que a substância granulosa de cor bege, encontrada nas 07 (sete) ¿petecas¿ apreendidas em poder do apelado, com peso bruto de 2,2g (dois gramas e duzentos miligramas) e peso líquido total de 1,002g (um grama e dois miligramas), deu positivo para substância do grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da ¿cocaína¿.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supramencionados e dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelado, constantes de mídia digital às
fls. 71
.

Em juízo, a testemunha EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS, policial condutor da prisão em flagrante da apelado, relatou o seguinte:
¿QUE se recorda dos fatos; QUE fez a condução do acusado;
QUE foram encontradas na cueca do acusado umas 8 ou 10 cabeças de `nóia¿
;
QUE a polícia recebeu a denúncia de que tinha um foragido na rua comercializando drogas
;
QUE na hora da abordagem policial havia uns dois consumidores com o acusado, mas que na hora não disseram ter comprado do apelado
; QUE revistaram estas pessoas, mas nada foi encontrado com elas;
QUE a droga encontrada em poder do acusado estava embrulhada
; QUE não recorda se foi encontrado algum valor em dinheiro com o acusado; QUE levaram o acusado para a delegacia e não lembra se foi constatado que ele era foragido;
QUE também foi apreendido um aparelho celular com o acusado
; QUE antes do fato nunca tinha visto o acusado.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha CARLOS ALBERTO BRITO DE ALENCAR, policial militar, afirmou:
¿QUE conhece o acusado apenas do dia dos fatos;
QUE foram encontradas com o acusado de 08 a 10 trouxinhas
;
QUE a droga estava dentro das vestes do acusado, em sua cueca
;
QUE na hora da abordagem policial o acusado não confessou ser traficante e nem usuário
;
QUE estavam em ronda pela cidade, quando a central informou via rádio, após denúncias, que havia um cidadão que estava fazendo a comercialização de entorpecentes
; QUE foram repassadas as características do local; QUE o acusado foi encontrado às proximidades de tal local;
QUE além da droga, embrulhada em pacotinhos de plástico, foi encontrado com o acusado um aparelho celular e uma muda de roupa (bermuda e camisa)
; QUE não se recorda se foi encontrado algum dinheiro com o acusado; QUE antes do fato nunca tinha visto o acusado.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha HILDEMÁRCIO TADEU SILVA LEITE, policial militar, aduziu:
¿QUE conhece o acusado apenas do dia da ocorrência;
QUE foi repassado via rádio que tinha um cidadão, foragido da justiça, traficando entorpecentes no bairro da Promissão
; QUE foram dadas as características físicas de tal cidadão;
QUE em poder do acusado encontraram 08 ou 09 petecas de entorpecentes
;
QUE o acusado não confessou ser traficante e nem usuário
;
QUE na hora da abordagem tinha mais um pessoal com o acusado, mas somente com ele foi encontrada droga
;
QUE a droga apreendida estava embrulhada, pronta para ser distribuída
; QUE não se recorda se foi encontrada alguma outra coisa com o acusado, pois quem fez a revista foi outro policial; QUE a primeira vez que viu o acusado foi na referida ocorrência.¿
(grifo nosso)

Em juízo, o apelado afirmou que havia pago R$ 60,00 (sessenta reais) pela droga apreendida (¿nóia¿) e que ela se destinava ao seu consumo, pois é viciado (
fls. 71
).

Extrai-se da prova oral coligida que a versão apresentada pelo apelado se mostra isolada nos autos, pois os policiais ouvidos afirmaram, em uníssono, que a central havia recebido denúncias de que um cidadão estava comercializando entorpecentes em uma via pública do Bairro da Promissão, no Município de Paragominas, e que, após terem sido informados via rádio, se dirigiram até o local e encontraram o apelado de posse de uma determinada quantidade de entorpecentes, achados dentro de sua cueca, e mais um aparelho celular.

Vê-se, portanto, que a apreensão de drogas decorreu de uma denúncia de tráfico recebida pela polícia, o que resultou na prisão em flagrante do apelado, o qual, embora não tenha sido flagrado repassando entorpecentes a terceiros, detinha em seu poder tais substâncias.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas
, já que este é um crime de ação múltipla
.
Logo,
basta que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, onde
o apelado ¿trazia consigo¿ vários embrulhos do tipo ¿peteca¿ contendo substância entorpecente
.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico de
fls. 78
, atestando que as 07 (sete) ¿petecas¿ encontradas em poder do apelado continham a substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿,
o que, aliado às circunstâncias do flagrante, evidenciam de forma límpida o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06
.

Aliás,
a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido
(pequenos embrulhos, do tipo ¿peteca¿, feitos com pedaços de plástico)
já denotava a sua destinação comercial e, assim, a prática do crime de tráfico de drogas
, devendo ser afastada a alegação defensiva de que o entorpecente seria para uso do apelado.

Mesmo porque é cediço que o fato do apelado ser usuário de drogas não afasta a traficância, pois é muito comum usuários traficarem para manter o vício ou para obter o lucro fácil advindo desta atividade ilícita, podendo-se inferir também que a mera condição de usuário não autoriza a desclassificação do crime, como requereu o recorrido em contrarrazões.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
2
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que
merece acolhimento o pleito ministerial
, pois
a

materialidade e a autoria delitiva do apelado quanto à prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 sobejam dos autos,
não havendo que se falar em insuficiência de provas para condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28, do referido diploma legal,
sendo a reforma da sentença vergastada medida que se impõe
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
- RECURSO PROVIDO.
-
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, impõe-se a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei de Tóxicos
.
-
O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.¿
(TJ/MG, APR 10027091777816001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 23/06/2019) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA
.
Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para o fim de condenar os denunciados como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com os réus, seria o bastante para torna-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes
.
O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração
, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização como no caso restou comprovado. CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. USO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DO RÉU G.M.S. DESACOLHIMENTO. Não pode ser acolhida a alegação do réu G.M.S. de que estava no local do fato apenas para comprar drogas, por, alegadamente, usar entorpecentes, porque a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário (...).¿
(TJ/RS, ACR 70078595949, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 30/08/2018) (grifo nosso)

Destarte,
dando provimento ao recurso ministerial, condeno o apelado EDSON ANTÔNIO TOMÉ DOS SANTOS FILHO como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e passo a dosar a pena que lhe cabe.

Primeiramente, destaco que a quantidade (
07 petecas - 2,2g
) e a natureza do entorpecente apreendido com o apelado (
cocaína
), extremamente deletéria, justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06
3
.

Nesse diapasão:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE
. QUANTUM DE AUMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...)
III -
Na hipótese dos autos, o aumento da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificado na natureza da droga apreendida (cocaína), uma vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
.
IV - No que diz respeito ao quantum de exarcebação 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, verifica-se que ele está devidamente justificado em elementos concretos e dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a sua redução. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.240.316/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19/06/2018) (grifo nosso)

De igual modo, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
4
, tem-se que os
antecedentes
(sentenças penais condenatórias pelo crime de tráfico de drogas transitadas em julgado nos Processos nº 0005886-42.2013.8.14.0039 e 0032153-80.2015.8.14.0039, respectivamente, em dezembro/2017 e março/2019) e as
circunstâncias do crime
(comercialização de entorpecentes em via pública, local de grande circulação de pessoas)
são desfavoráveis ao apelado
.

Assim,
fixo a sua pena base em

08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e adequada.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, verifico às
fls. 24
que o apelado tinha apenas 18 (dezoito) anos à época do fato delituoso (07/03/2014) e, assim, faz jus à
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do CP
5
,
devendo a sua pena ser reduzida para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Por ocasião da
terceira fase do cálculo da pena
,
entendo não ser possível a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06
6
, pois, como alhures mencionado, o apelado é portador de maus antecedentes, o que não configura
bis in idem
, consoante jurisprudência do STJ
7
, razão pela qual
torno definitiva a sua pena em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a ausência de majorantes e outras minorantes.

Por derradeiro, fixo ao apelado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
8
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para condenar o apelado EDSON ANTÔNIO TOMÉ DOS SANTOS FILHO à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

3

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

4

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II
- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV
- a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

5

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

6

Art. 33
. (...)
§4º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

7

STJ, HC 520.497 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/09/2019.

8

Art. 33.
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;